Tribunal: TJES
Processo: 5032289-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032289-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ARLENE ALVARO DE CARVALHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5032289-88.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: ARLENE ÁLVARO DE CARVALHO

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ARLENE ALVARO DE CARVALHO

em face de

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Narra a autora, em síntese
, que sua única fonte de renda é sua aposentadoria vinculada ao banco ITAÚ UNIBANCO S.A., e que descobriu, em julho de 2023, que haviam anotações em seu nome no cadastro de inadimplentes da Serasa. Ao verificar o extrato, encontrou um débito de R$ 1.176,06 lançado pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, com vencimento em 14/03/2023, relativo a um suposto cartão de crédito do qual ela não tinha conhecimento. Afirma que foi até o Procon, tendo o Requerido respondido que o débito em questão era referente ao contrato 42201 - 000002319295370 SOB MEDIDA CREDICARD CURT CLAS, contratado em 24/01/2023 e em atraso desde 14/03/2023. Entretanto, afirma que não autorizou a renegociação, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do contrato.

Em contestação (ID. 8919890), o Requerido arguiu, pela incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de perícia fonética. No mérito, aduz que o contrato foi originalmente contraído em 2010, sendo que, em 2020, deixou de pagar as faturas, o que gerou um saldo devedor de R$ 1.027,34. Em decorrência disso, teria renegociado a dívida em 2023, gerando o contrato de nº. 000002319295370, cujo valor total era de R$ 5.759,71, para que realizasse o pagamento em 12 parcelas. Porém, apenas efetuou a quitação da parcela 01, restando inadimplente em 14/03/2023, o que deu azo a sua negativação. Aduz a ciência expressa e inequívoca acerca do produto contratado e ausência de danos morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 8919908) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar inexistente o contrato de renegociação, mantendo-se, contudo, o direito da Requerida de cobrar pelas parcelas em atraso advindas do contrato original de cartão realizado pela Autora, caso ainda esteja inadimplente, abatendo-se apenas o valor pago na primeira parcela da negociação.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 8919911).
Em suas razões sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa e incompetência dos juizados especiais. No mérito, aduz a legalidade do contrato de renegociação, não havendo que se falar em falha no dever de informação. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada, entendo por bem afastá-la, haja vista que foram produzidas e analisadas as provas necessárias, e então, através do livre convencimento motivado, o juízo entendeu que não havia comprovação da devida celebração do contrato de renegociação.

Quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, entendo que as provas anexadas aos autos são suficientes para proceder com o devido deslinde da presente demanda, não sendo necessária a produção de quaisquer provas periciais.

Portanto, afasto as preliminares ora suscitadas pelo recorrente.

Passo portanto à análise do mérito recursal.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação da renegociação, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Pois bem. Verifico que restou demonstrado nos autos que a Autora desejou a contratação original do cartão e que, diferente do alegado na exordial, chegou a utilizá-lo e pagar suas faturas.

Contudo, não é possível verificar a legalidade do contrato de renegociação realizado em 2023, visto que não foi demonstrado nos autos a anuência da Autora quanto a ele, nem sequer a gravação alegada em defesa.

[...]

Quanto às faturas juntadas, as mesmas não são suficientes para comprovação de renegociação, sendo referentes ao contrato original de cartão. Desse modo, não foram juntadas provas que corroborem com a versão apresentada pela Ré, que se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral.

Somado a isso, tem-se a vulnerabilidade da Requerente, que é pessoa idosa, não sendo comprovada que estava plenamente ciente do contrato de renegociação e de suas consequências, entendo que merece acolhimento o pleito inicial para ver
DECLARADO inexistente apenas o contrato de renegociação, realizado de modo indevido.

Salienta-se, que nada impede que a Requerida, utilizando do exercício regular de seu direito, continue a cobrar a Autora quanto as dívidas decorrentes do contrato original do cartão, que não tenham sido pagas, desconsiderando apenas o contrato de renegociação, que nada mais é do que a forma de pagamento daquele. Para tanto, que seja abatido o valor pago na primeira parcela da negociação pela Autora, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco Réu.
”

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, o banco não apresenta provas suficientes para demonstrar a celebração do contrato de renegociação celebrado junto à parte recorrida.

Em relação ao áudio da ligação telefônica colacionado nos autos (ID. 8919895), na qual, em tese, houve o aceite da consumidora em celebrar a renegociação do débito, verifico que o teor do mesmo vai de encontro com as alegações da própria recorrente em sede de contestação, explico:
Em detida análise do referido áudio, é possível depreender que o parcelamento da fatura foi realizado em 5 (cinco) parcelas de R$ 1.236,99 (mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R$ 6.184,99 (seis mil cento oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Por outro lado, a parte recorrente alega que a renegociação que gerou o contrato ora em análise de nº 000002319295370 foi pactuada de uma dívida com valor total de 5.759,71 (cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), devendo ser paga em 12 (doze) parcelas.

Com isso, evidencia-se que se tratam de duas renegociações diversas, sendo que o áudio mencionado comprova o reconhecimento da autora de apenas um deles. Em contrapartida, o valor cobrado pelo recorrente se refere à segunda renegociação, a qual a autora desconhece, e inexiste qualquer comprovação nos autos que afaste a pretensão autoral nesse sentido.

Assim, não é possível conceber que a dívida que gerou a negativação do nome da parte autora tenha advindo da renegociação realizada e anuída pela consumidora no referido áudio. Portanto, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto à não comprovação da dívida em questão, restando claro apenas as dívidas decorrentes do contrato original.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Assim, comungo com o entendimento da magistrada
a quo,
uma vez que o banco recorrente não cuidou de comprovar que a autora contratou a renegociação ou que tinha ciência inequívoca dos termos que lhe foram ofertados e suas consequências.

Portanto, escorreito o entendimento do juízo de piso ao declarar a inexistência do referido contrato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)